Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-64.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000215-64.2020.8.11.0037
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARCIA CASTRO DA CRUZ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – VERBA HONORÁRIA ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
O valor definido na sentença para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à autora R$1.012,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambas foram condenadas a arcar, de forma equânime, com as custas processuais e a verba honorária de R$1.000,00 para o advogado da parte contrária.
A apelante alega sucumbência mínima já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$28.500,00 e obteve quantia inferior, por isso não teria de assumir a verba honorária.
Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda, nos termos do caput do art. 86 do CPC.
Aduz que os R$1.000,00 arbitrados para a verba honorária são excessivos, e pleiteia a redução para no máximo 10% do montante atribuído à condenação, em observância aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ao final, prequestiona a matéria.
Contrarrazões no Id. 108186004.
É o relatório.
O artigo 86 do CPC enuncia que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Nestes autos, embora integre o pedido subsidiário da apelante, a sucumbência recíproca já foi reconhecida e arbitrada de forma equânime, o que se mostra razoável pois a pretensão principal da autora foi acolhida, porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007, contudo foi indeferida a condenação da ré em danos morais.
Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio na proporção da sucumbência. Posto isso, o percentual aplicado na origem não comporta alteração.
Nesse sentido, desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. (N.U 1027319-53.2019.8.11.0041, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE de 07/10/2021).
Assim, quanto a essa questão, o decisum tem de ser mantido, porém com a ressalva de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ela (art. 93, §3o, do CPC).
E uma vez que a sucumbência recíproca já foi reconhecida na origem, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal.
Por outro lado, alega que os honorários estabelecidos na sentença são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para 10% sobre o valor da condenação.
Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.
É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 10% sobre a condenação (R$ 1.012,50), que correspondem a R$101,25 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém não restrita a 10% e 20%.
Sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. (...) (EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).
Desta Corte:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).
Como visto, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
Vale destacar que esse assunto já foi amplamente debatido por esta Câmara. A propósito:
AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,
AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,
AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,
AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,
AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,
AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,
AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,
AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,
AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,
AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Majoro a verba honorária de R$1.000,00 para R$1.200,00, com amparo no art. 85, § 11, do CPC.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator